Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-34.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800052-34.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CABRAL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DILIGÊNCIA JUSTIFICADA POR FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE E INFORMAÇÃO DE USUÁRIOS SOBRE O LOCAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ré condenada à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com substituição por duas penas restritivas de direitos, após apreensão de 11 porções de crack, balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro fracionado em sua residência.

2.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio, e, no mérito, requereu: (I) absolvição por insuficiência probatória; e (II) desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise consistem em:

(I) examinar a validade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial;

(II) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição da recorrente;

(III) apurar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais no domicílio da recorrente foi legítima, diante da situação de flagrante de crime permanente, precedida da abordagem de três usuários que, ao tentarem fugir da guarnição, foram encontrados com entorpecentes e afirmaram tê-los adquirido na residência da apelante, indicando com precisão o local. Presentes fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da tese firmada no STF (RE 603.616/RO – Tema 280). Preliminar rejeitada.

5. A materialidade do crime foi comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudo toxicológico. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, e pelos elementos encontrados na residência, como 11 porções de crack, balança de precisão, R$ 362,00 em cédulas fracionadas e seis aparelhos celulares. A negativa da ré é isolada e dissociada do conjunto probatório. Pedido de absolvição afastado.

6. Inviável a desclassificação para uso pessoal. A natureza da droga, sua forma de fracionamento, a presença de instrumentos típicos do tráfico e o contexto do flagrante indicam inequívoca finalidade de mercancia. Não demonstrado o uso próprio, nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

7. Mantida a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, diante da primariedade e da ausência de envolvimento com organização criminosa, com pena fixada no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando fundado em situação de flagrante de crime permanente, com indicação do local por usuários que adquiriram a droga.

2. A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar em prova testemunhal harmônica e em elementos materiais apreendidos, sendo incabível a absolvição quando demonstradas autoria e materialidade.

3. A presença de entorpecente fracionado, balança de precisão, dinheiro trocado e celulares inviabiliza a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800052-34.2021.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CABRAL FERNANDES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARIA DAS GRAÇAS CABRAL FERNANDES contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 19635920).

Segundo a denúncia, no dia 19.01.2021, por volta de 00:10h, no município de Dom Eliseu/PA, a Recorrente foi presa em flagrante por vender, guardar e manter em depósito substância entorpecente do tipo
crack
, sem autorização legal, após abordagem policial a usuários que afirmaram ter adquirido a droga em sua residência, ocasião em que, com a autorização da moradora, foram apreendidas 11 porções da substância (crack), além de balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em cédulas fracionadas (ID 19635849).

A denúncia foi recebida em 17.06.2021 (ID 19635865.

Após regular instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatório da Recorrente, o Juízo sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, entendendo configurado o tráfico de drogas em sua forma privilegiada, procedendo à dosimetria da pena nos termos acima indicados.

Em suas razões recursais (ID 27737370), a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundadas razões e de consentimento válido, com a consequente ilicitude das provas subsequentes, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada e a ocorrência de
fishing expedition
. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343.2006, sustentando que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso pessoal, requerendo, ao final, a absolvição ou a reforma da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29782805), nas quais rebate as teses defensivas, defendendo a legalidade do ingresso domiciliar diante do estado de flagrância e do consentimento da moradora, bem como a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 31003469), asseverando que não houve violação à inviolabilidade domiciliar, por se tratar de crime permanente e haver fundadas razões para a diligência policial, afastando-se a alegação de
fishing expedition
, bem como ressaltando que os elementos probatórios coligidos demonstram a mercancia ilícita de entorpecentes, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto por MARIA DAS GRAÇAS CABRAL FERNANDES.

II. ANÁLISE DA PRELIMINAR

A defesa arguiu nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, alegando ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e consequente ilicitude das provas subsequentes.

Todavia,
não assiste razão à apelante
.

Conforme se extrai dos autos, a entrada dos policiais na residência decorreu de situação de flagrante delito, precedida da abordagem de três usuários que, ao avistarem a guarnição, tentaram empreender fuga e, quando detidos, afirmaram ter adquirido a substância entorpecente na casa da apelante, indicando o local exato.

Diante da natureza permanente do crime de tráfico, e da existência de fundadas razões concretas, a diligência não exigia prévia autorização judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), segundo a qual:

“
é lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, especialmente em se tratando de crimes permanentes”
.

Logo, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, passa-se ao exame do mérito recursal.

A apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa busca a absolvição, sob o argumento de que inexistiriam provas seguras de autoria e materialidade, alegando que os depoimentos policiais não seriam suficientes para embasar a condenação e que a droga se destinava a uso próprio.

Não assiste razão à apelante
.

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão, pelos laudos de constatação e toxicológico definitivo, os quais atestam tratar-se de substância entorpecente do tipo “crack”.

A autoria, de igual modo, restou firmemente comprovada.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência – colhidos sob o crivo do contraditório – foram convergentes e coerentes ao relatarem que, após a abordagem de usuários portando porções da mesma substância, estes indicaram a residência da apelante como local de compra.

No local, encontraram 11 petecas de crack, uma balança de precisão, seis aparelhos celulares e R$ 362,00 em cédulas miúdas, todos apreendidos no interior do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com o restante das provas, constitui meio idôneo à condenação.
Verbis
:

“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”

(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

A alegação de que a droga seria para uso pessoal é desprovida de amparo probatório.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento em pequenas porções, a apreensão de dinheiro trocado e de uma balança de precisão revelam inequívoco
animus mercandi
, afastando qualquer possibilidade de enquadramento no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A versão defensiva de que a balança era utilizada para fabricar sabão, além de não comprovada, destoa das circunstâncias objetivas e do contexto de flagrância narrado pelas testemunhas.

Dessa forma, as provas são robustas e convergentes, sendo certo que a negativa de autoria apresentada pela apelante permanece isolada e dissociada da realidade fática, não sendo apta a gerar dúvida razoável a ensejar absolvição.

Assim, demonstradas de forma segura a materialidade e autoria do delito, mantenho a condenação nos exatos termos fixados na sentença, inclusive quanto à incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade e da ausência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, e corretamente reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo-se a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

Assim, entendo que a dosimetria observou as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CP, não havendo vícios ou desproporcionalidade que justifiquem qualquer reparo.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, em consonância com a manifestação ministerial.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026